Tribunal: TJPA
Processo: 0809654-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809654-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO MODIFICAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantida a decisão de tutela diante de fortes elementos de descontinuidade parcial das aulas por ausência de professores e infraestrutura física, o que tornam preenchidos requisitos.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10504347, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0009890- 81.2019.8.14.0017), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo e da ofensa ao princípio da separação de poderes.

Aduz ainda da ausência de razoabilidade nos prazos para início e conclusão do procedimento licitatório indicados pelo juízo.

Pontua sobre o elevado valor da multa e necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10946634.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece o direito à alimentação de crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, ao prescrever que “
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Nessa direção, também se observa pertinência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que preceitua em seu art 4.º: “
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias”.

Nessa tessitura, restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que “Demonstrou o parquet, ao menos em sede de cognição sumária, a gravidade da situação fática que se consubstancia pelo direito fundamental a educação, que teve sua descontinuidade parcial por ausência de professores e infraestrutura física.”

Nesse sentido, vislumbra-se a decisão agravada não se ressente de fundamentação nesse particular, de vez que implementa determinações urgentes em prol da classe estudantil, que deve ser protegida.

Ademais, não obstante o agravante mencionar que parte da medida liminar já foi cumprida pelo Estado, de forma administrativa, não implica no seu fiel cumprimento, devendo ser comprovado no decorrer da ação principal.

No que concerne a alegação de que a decisão objurgada representa afronta ao princípio da separação dos poderes e violação às regras orçamentárias também não merece prosperar pelos motivos a seguir.

Acerca do tema, necessário o exame do supracitado artigo 227 da Constituição Federal. Logo, é certo que a requerida, nos termos do art. 227, caput, e § 3°, da CF/88, têm a obrigação de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade, respeitar a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

A garantia de prioridade absoluta compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4.º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei n.º 8.069/90).

Nesse contexto, não se pode alegar que a determinação judicial para a implementação dos direitos garantidos a crianças e adolescentes configure indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera das atribuições do Poder Executivo, visto que não há discricionariedade do administrador frente a direitos fundamentais, especialmente aqueles que devem ser assegurados com absoluta prioridade.

Vale nesse passo destacar, recentes julgados a respeito da temática de possibilidade interferência do Poder Judiciário na Administração Pública com vistas implementação de políticas públicas:

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I -
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial
. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29- 01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA –
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO
. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.

(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

Presente essa moldura, entendo que, neste momento, o ideal é priorizar na ponderação, com a prevalência da regularidade do ano letivo, porém sem perder de vista a necessidade de ser implementada, estruturada e adequada medidas que assegurem a alimentação da população escolar, portanto, mantenho a decisão agravada.

A respeito da alegação de limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, dessa maneira, a menção a reserva do possível não deve ser invocada pelo agravante para se abster do cumprimento de comandos constitucionais.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, pelo que mantenho a multa e a limitação estabelecida, por ser proporcional e razoável a obrigação estabelecida.

No que tange ao questionamento alusivo ao exíguo prazo para o cumprimento da medida judicial não encontra amparo legal, uma vez que a demora no cumprimento da decisão liminar poderia ensejar prejuízos graves e irreparáveis prejuízos ao ano letivo dos alunos. Dessa forma, o prazo de 30 dias revela-se coerente com a urgência inerente ao contexto apresentado pelo recorrido.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/04/2023